Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0722424-86.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao requerente, para manifestar-se sobre a petição ID 72125537, apontando se remanesce interesse na presente medida. Brasília, 29 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator